Tribunal: STJ
Processo: 5019219-25.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078300 - SC(2025/0391764-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R.A.C. SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS FRANZNER SELL - SC032239
JOÃO GABRIEL BIGHETTI FACIOLI - SP343338
VALERIA FURLAN - SC63570A
AGRAVADO
: FIAÇÃO SÃO BENTO S/A
ADVOGADOS
: GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA - SC067688
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO EXECUTIVO. PROTESTO.
NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA EM
ENDEREÇO
DE
TERCEIRO.
AUTORIZAÇÃO
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da
.
Súmula no 284/STF
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
dos autos, concluiu pela higidez do título executivo, pois a entrega das
mercadorias em endereço diverso da sede da executada ocorreu por
solicitação da própria devedora. A revisão do julgado para afastar tal
conclusão demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 69c9cae7-9504-4580-be04-ff94523624e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078300 - SC(2025/0391764-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R.A.C. SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS FRANZNER SELL - SC032239
JOÃO GABRIEL BIGHETTI FACIOLI - SP343338
VALERIA FURLAN - SC63570A
AGRAVADO
: FIAÇÃO SÃO BENTO S/A
ADVOGADOS
: GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA - SC067688
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO EXECUTIVO. PROTESTO.
NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA EM
ENDEREÇO
DE
TERCEIRO.
AUTORIZAÇÃO
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
dos autos, concluiu pela higidez do título executivo, pois a entrega das
mercadorias em endereço diverso da sede da executada ocorreu por
solicitação da própria devedora. A revisão do julgado para afastar tal
conclusão demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da

Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R.A.C. SERVIÇOS LTDA. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE. MÉRITO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS VIRTUAIS. NOTAS FISCAIS,
COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E PROTESTOS
JUNTADOS. TÍTULOS HÁBEIS A SUSTENTAR AÇÃO EXPROPRIATIVA.
EMPRESA
DEVEDORA
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. INCIDÊNCIA
A PARTIR DOS VENCIMENTOS.
DO CÓDIGO CIVIL. MINORAÇÃO
ART. 397
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO
Documento eletrônico VDA55506805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: f6a45920-d174-4e07-9041-040a5130d10e

PATAMAR MÍNIMO E SUFICIENTE A REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS.
INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076, STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO." (e-STJ fl. 126)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta
130/136
violação dos artigos 15, II, "b" e "c", da
e 373, II, do Código de
Lei no 5.474/1968
Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a inexigibilidade das duplicatas, pois as mercadorias
foram entregues a terceiros em endereços diversos da sua sede, sem a devida
comprovação de autorização para tanto, o que afastaria a higidez dos títulos.
Alega, ainda, que o Tribunal de origem inverteu indevidamente o ônus da
prova. Afirma que o acórdão recorrido lhe atribuiu provar fato negativo (inexistência
de relação jurídica e ausência de autorização de entrega a terceiros), quando caberia à
exequente demonstrar os fatos constitutivos do direito.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
).
155/158
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls.
), daí o
142/144
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão recorrido decidiu pela exigibilidade e validade dos
títulos de créditos levados a protesto, amparado na seguinte fundamentação:

"Quanto à cobrança, a duplicata sem aceite pode ser executada
em juízo, desde que protestada, acompanhada de documento hábil que
comprove a entrega e o recebimento da mercadoria e que o sacado não
tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o da
consoante exige o
Lei 5.474/1968,
II, do mesmo Diploma Legal, (...)
art. 15,
In casu, a inicial da execução foi instruída com duplicatas
mercantis, comprovantes de recebimento da mercadoria e instrumentos de
protesto (evento 1 DOCUMENTAÇÃO5, 6 E 7, APRES DOC8 E 9). Outrossim,
não há prova nos autos de que a devedora recusou o aceite no prazo, nas
condições e pelos motivos dos arts. 7o e 8o da Lei 5.474/68.
A insurgência motriz deste apelo repousa na arguição de que,
embora apresentado o canhoto de comprovante de entrega das mercadorias,
estas foram entregues em empresas 'estranhas' e 'sem ordem de compra'.
Diante do acervo probatório lançado na peça pórtico da ação de
execução (notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e
protestos), competiria à
tendo lançado
apelante/embargante/executada,
fundamentação impeditiva ao direito da
na
apelada/embargada/exequente,
forma do inciso II do
do CPC, demonstrar, mediante prova robusta e
art. 373
contundente, de que as mercadorias não foram recebidas, que, embora
entregues a terceiros, não autorizou.
Mesmo diante da inércia probatória da apelante, a empresa
apelada, visando dotar o juízo de elementos probatórios que motivaram o
ingresso da demanda executiva, instruiu os autos com provas suficientes a
demonstrar a existência da relação negocial (notas fiscais), que a entrega
das mercadorias foi efetivada (canhotos assinados) em empresas diversas a
pedido da própria apelante (troca de email) e sua inadimplência (protestos).
A insurgência recursal sobre a entrega de mercadorias em
empresas 'estranhas' entra em rota de colisão com as trocas de email, a
época dos pedidos, em que o funcionário Henrique, a qual atuava em
Documento eletrônico VDA55506805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: f6a45920-d174-4e07-9041-040a5130d10e

compras da empresa apelante (confirmado em depoimento pessoal do Sr.
Jailson, em audiência), solicita, antemão orçamento de determinadas
mercadorias (email datado de
às 9 51) e, já em caráter e
28/01/2019,
pedido, indica o local de entrega das mercadorias (email datado de
às 15 22). Documentos lançados no evento 9, sem que tenham
28/01/2019,
sido submetidos à impugnação da apelante.
(...)
Ainda, se a arguição de não entrega das mercadorias, ou a
entrega, sem autorização, para empresas 'estranhas' estivesse acobertada
por um mínimo de verdade, qual seria o motivo da empresa apelante, por
meio do seu financeiro, ter enviado email para a apelada apresentando
'programação
e
pagamento'
envolvendo
as
duplicatas
mercantis
executadas?" (e-STJ fls.
)
119/122

Como se vê, o Tribunal estadual, cotejando o caderno probatório, entendeu
pela existência de prova da entrega das mercadorias e autorização para entrega em
empresas terceiras, conforme cadeia de e-mails.
Ainda, a Corte de origem não promoveu inversão do ônus probatório, mas
aplicou a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de
Processo Civil. A decisão recorrida concluiu que a parte exequente (recorrida)
apresentou os elementos constitutivos de seu direito: as duplicatas, os instrumentos
de protesto e os comprovantes de entrega das mercadorias. Adicionalmente, diante da
alegação de entrega a terceiros, produziu prova positiva da autorização,
consubstanciada nos e-mails enviados por funcionário da executada (recorrente).
A partir desse momento, coube à executada, nos termos do inciso II do
referido artigo, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da exequente. Não se tratava de provar um fato negativo (a não autorização),
mas de apresentar contraprovas que infirmassem a prova positiva produzida pela
parte contrária. O Tribunal ade origem concluiu que a executada não se desincumbiu
desse ônus.
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
quanto à exigência de produção de prova negativa se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática assentada pelo
acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Na mesma linha, não cabe a esta Corte Superior adentrar o conteúdo fático
estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão dos
fundamentos do acórdão estadual para reconhecer a inexigibilidade dos títulos
levados a protesto e a valoração do ônus probatório exigiria, por parte do Superior
Tribunal de Justiça, o reexame de matéria fática, procedimento vedado na estreita via
do recurso especial, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA
PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
I
-

DO

OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
MERO

ART.
535
CPC/73.
INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
II - MÉRITO. DUPLICATA. PROTESTO. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR
AÇÃO DEEXECUÇÃO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS.
REGULARIDADE.PENALIDADE PREVISTA NO
DO
ART. 940
CC/02.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MÁ-FÉ
NA
COBRANÇA.
AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
JURISPRUDÊNCIA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
SÚMULA 83/STJ.
FÁTICO PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55506805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: f6a45920-d174-4e07-9041-040a5130d10e

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA IRRISÓRIA OU EXORBITANTE.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
III - AGRAVO DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
AREsp 745.691/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/4/2017,
10/4/2017.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO - EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE -
-
SÚMULA 7/STJ
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- No caso concreto, o Acórdão recorrido concluiu que os documentos
apresentados pelo credor são hábeis a embasar a ação de execução
proposta.
2.- A revisão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
delineado nos autos, providência inviável em âmbito de Recurso Especial,
incidindo o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
AREsp n. 132.921/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/8/2012,
29/8/2012.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados, nos embargos à
execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração
prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que sua soma
art. 85,
com os honorários arbitrados no feito executivo já perfazem o limite máximo
estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:38
Código de Controle do Documento: f6a45920-d174-4e07-9041-040a5130d10e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.078.300 / SC
Número Registro: 2025/0391764-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50192192520218240036
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R.A.C. SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : KLAUS FRANZNER SELL - SC032239
JOÃO GABRIEL BIGHETTI FACIOLI - SP343338
VALERIA FURLAN - SC63570A
AGRAVADO
: FIAÇÃO SÃO BENTO S/A
ADVOGADOS : GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA - SC067688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA56425245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: cd7d3473-cec9-4d66-96c3-7ea9e1d8e2d2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: cd7d3473-cec9-4d66-96c3-7ea9e1d8e2d2